Tribunal: TRF3
Processo: 5019212-95.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
38/575)

5019212-95.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5019212-95.2021.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

PARTE AUTORA: BRISSAC PACHECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP, SANTA MARIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JULIO CESAR GOMES - SP436321-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A

PARTE RE: SUPERINTENDENTE DA COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SCGPU/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. FATO GERADOR. TERMO INICIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CIÊNCIA DA UNIÃO. LIMITAÇÃO QUINQUENAL DE EXIGIBILIDADE. TEMA 1.142 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para cancelar débito de laudêmio referente a imóvel situado no loteamento Forte Empresarial, no Município de Barueri/SP, decorrente de cessão de direitos aquisitivos ocorrida em 14.01.1999. Consta dos autos que a União somente tomou ciência das transações em 2021, quando da aquisição do imóvel pelas impetrantes e da formalização da escritura, ocasião em que foi recolhido laudêmio relativo ao negócio jurídico então realizado para obtenção da Certidão de Autorização para Transferência (CAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o laudêmio relativo a cessão de direitos ocorrida muitos anos antes da ciência da União, à luz da limitação temporal prevista no § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.142.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1.142 no sentido de que a celebração de contrato particular de compra e venda ou cessão de direitos é suficiente para caracterizar o fato gerador do laudêmio, independentemente de registro imobiliário.

O mesmo precedente estabeleceu que o termo inicial do prazo para constituição do crédito relativo ao laudêmio corresponde ao momento em que a União toma conhecimento do fato gerador, por iniciativa própria ou mediante comunicação do interessado, conforme interpretação do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

A legislação limita a exigibilidade de créditos relativos ao laudêmio a período anterior a cinco anos contados da data em que a Administração tomou conhecimento do fato gerador.

No caso concreto, a cessão de direitos aquisitivos do imóvel ocorreu em 14.01.1999, enquanto a União apenas tomou ciência das transações em 2021, quando da formalização de nova transferência do imóvel.

Como a ciência da União ocorreu após o transcurso de período superior a cinco anos do fato gerador, revela-se inexigível o laudêmio referente à cessão ocorrida em 1999, nos termos do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 e da orientação firmada no Tema 1.142 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

A celebração de contrato particular de cessão de direitos sobre imóvel da União constitui fato gerador do laudêmio, independentemente de registro imobiliário.

O termo inicial para constituição do crédito relativo ao laudêmio corresponde à data em que a União toma conhecimento do fato gerador, conforme o art. 47, § 1o, da Lei no 9.636/1998.

É inexigível o crédito de laudêmio referente a cessão de direitos ocorrida há mais de cinco anos antes da ciência da Administração, em razão da limitação temporal prevista na parte final do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.05.2023, DJe 19.05.2023 (Tema 1.142); TRF3, ApCiv no 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 03.02.2026; TRF3, ApCiv no 5008971-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 15.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5019212-95.2021.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

PARTE AUTORA: BRISSAC PACHECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP, SANTA MARIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JULIO CESAR GOMES - SP436321-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A

PARTE RE: SUPERINTENDENTE DA COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SCGPU/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Brissac Pacheco Empreendimentos Imobiliários Eireli e Santa Maria Negócios Imobiliários e Participações Ltda. em face do Superintendente da Coordenação e Governança do Patrimônio da União no Estado de São Paulo, em razão de suposto abuso de poder na cobrança de laudêmio relativo a imóvel situado na L-02, Q06, LOT. 18 do Forte Empresarial, no Município de Barueri, objeto do Registro Imobiliário Patrimonial - RIP n. 6213.0101424-92.

A liminar foi indeferida (ID 345031895).

As impetrantes, então, interpuseram agravo de instrumento, o qual foi julgado provido para determinar a suspensão da cobrança do laudêmio incidente sobre o imóvel até o julgamento final (ID 345031915).

Na sentença foi concedida a segurança para cancelar o débito de laudêmio do imóvel, referente ao período de apuração de 14/01/1999 (ID 345031920).

Vieram os autos para o reexame necessário.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 354156931).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.346/SP - Tema no 1142, fixou as seguintes teses, a saber:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TERRENO DE MARINHA. CESSÃO DE DIREITOS. FATO GERADOR. LAUDÊMIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA UNIÃO (SPU). EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CINCO ANOS ANTERIORES À CIÊNCIA DA TRANSAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 2.398/1987, com redação introduzida pela Lei n. 13.465/2017, dispõe que a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terrenos da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno do imóvel, excluídas as benfeitorias.

2. A celebração do contrato de compra e venda é suficiente como fato gerador do laudêmio, pois o legislador estabeleceu como uma das hipóteses de incidência a mera cessão de direitos, a qual ocorre tão logo o negócio jurídico particular produza os seus efeitos, prescindindo, para fins de cobrança do laudêmio, do registro do respectivo título no cartório de registro de imóveis.

3. A inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária.

4. O art. 47, § 1o, da Lei n. 9.636/1998, estabelece que o prazo decadencial para constituição do crédito não tributário conta-se a partir do conhecimento por iniciativa da União.

5. Até que a credora seja cientificada da ocorrência do fato gerador, não se pode exigir, em regra, que adote providência para constituir formalmente o crédito.

6. A legislação limita a cinco anos a cobrança de créditos relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador daqueles.

7. Não há razão jurídica para afastar essa disposição legal quanto ao laudêmio devido em casos de cessões particulares relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio).

8. Tese jurídica firmada: a) a inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária; b) o termo inicial do prazo para a constituição dos créditos relativos ao laudêmio tem como data-base o momento em que a União toma conhecimento, por iniciativa própria ou por solicitação do interessado, da alienação do imóvel, consoante exegese do § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998, com a redação dada pela Lei n. 9.821/1999, não sendo, portanto, a data em que foi consolidado o negócio jurídico entre os particulares o marco para a contagem do prazo decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório de imóvel; c) o art. 47 da Lei n. 9.636/1998 rege toda a matéria relativa a decadência e prescrição das receitas patrimoniais não tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar vigência à parte final do § 1o do art. 47 do aludido diploma legal quanto à inexigibilidade do laudêmio devido em casos de cessões particulares, relativas a período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio).

9. No caso concreto, a SPU não pode exigir os valores relativos ao laudêmio decorrente da transação efetivada em 31/03/2004, por ter transcorrido mais de cinco anos da data do conhecimento dos fatos pela autoridade administrativa (16/03/2018), consoante regra prevista no § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

11. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.951.346/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 19/5/2023.)"

Em resumo, definiu-se que a inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei.

E mais, consignou-se que o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador (celebração do contrato de compra e venda), sendo aplicável, ainda, a regra de inexigibilidade de créditos referentes a período anterior a cinco anos do conhecimento.

Com efeito, o § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998 cria uma condição temporal para que a União constitua e cobre o crédito, qual seja, o fato gerador do tal crédito deve ter ocorrido no quinquênio que antecedeu o conhecimento do ente público a respeito dele. Se atendida essa condição, a União terá 10 (dez) anos para constituir o crédito (inciso I) e 5 (cinco) anos para cobrá-lo (inciso II).

No caso em apreço, verifica-se que, por força de instrumento particular de cessão de direitos, datado de 14 de janeiro de 1999, a empresa Alphaville Urbanismo S/A cedeu e transferiu os direitos aquisitivos que tinha e exercia sobre referido imóvel.

Em 18/03/2021, consta na matrícula do imóvel que as impetrantes adquiriram o imóvel de Brasilenge Engenharia e Comércio – Eireli, Etesco Construções e Comércio Ltda e BRP – Bandeirantes Representações e Participações Ltda e, para fins de formalização da escritura, foi recolhido o laudêmio relativo a esse negócio jurídico e utilizado para obtenção da Certidão de Autorização para Transferência (CAT).

Considerando, portanto, que a SPU/SP tomou ciência das transações ocorridas apenas em 2021, isto é, após o quinquênio contado do fato gerador, o laudêmio relativo ao ano de 1999 não pode mais ser exigido, consoante a regra prevista no § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998.

Os precedentes desta Corte seguem a linha do mesmo entendimento. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. LAUDÊMIO. IMÓVEL FOREIRO. TRANSMISSÃO ONEROSA. TEMA 1142 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da taxa de laudêmio, que foi inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se há prescrição e decadência da cobrança de laudêmio no caso concreto.

III. Razões de decidir

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do laudêmio, por aplicação do § 1o, do art. 47, da Lei n. 9.636/1998, que expressamente limita a cinco anos, a cobrança de créditos relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, eis que, referido dispositivo encontra-se em plena vigência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudêmio não é devido, em razão da limitação estabelecida pelo § 1o, do art. 47, da Lei n. 9.636/1998 e o entendimento firmado pelo Tema no 1142, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 1142 do STJ.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 03/02/2026, Intimação via sistema DATA: 09/02/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECEITA PATRIMONIAL NÃO TRIBUTÁRIA. LAUDÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS. PRAZO DECADENCIAL E INEXIGIBILIDADE QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 47, §1o, DA LEI No 9.636/1998. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular a cobrança de laudêmio no valor de R$ 6.008,60, referente a cessão de direitos ocorrida em 2004 e conhecida pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU/SP) apenas em 2016.

A apelante sustenta a inexigibilidade do crédito, com fundamento no art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998, que limita a cinco anos a cobrança de créditos relativos a período anterior ao conhecimento pela União, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.142.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigível o laudêmio cobrado pela União em razão de cessão de direitos sobre imóvel aforado, quando o fato gerador ocorreu mais de cinco anos antes do conhecimento da operação pela SPU, à luz do art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada no Tema no 1.142/STJ.

III. Razões de decidir

O art. 47 da Lei no 9.636/1998 disciplina a decadência e a prescrição dos créditos oriundos de receitas patrimoniais da União, prevendo, em seu §1o, que a cobrança é limitada a cinco anos anteriores ao conhecimento do fato gerador pela Administração.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.952.093/SP (Tema no 1.142), fixou tese no sentido de que: (i) a ausência de registro imobiliário não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio; (ii) o termo inicial do prazo decadencial é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador; e (iii) aplica-se a limitação quinquenal de inexigibilidade prevista na parte final do §1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998, inclusive às receitas esporádicas como o laudêmio.

Assim, é inexigível o crédito relativo à cessão de direitos ocorrida em 2004, conhecida pela União apenas em 2016, ultrapassando o limite de cinco anos previsto no art. 47, §1o da Lei 9.363/98 e no Tema 1.142 do STJ.

A sentença recorrida divergiu do precedente vinculante do STJ, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar procedente o pedido e determinar o cancelamento do débito de laudêmio inscrito na CDA no 80 6 20 230324-17.

Tese de julgamento:

"1. A limitação quinquenal prevista na parte final do §1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 aplica-se a todas as receitas patrimoniais da União, inclusive ao laudêmio."

"2. É inexigível o crédito de laudêmio referente a período superior a cinco anos anteriores ao conhecimento do fato gerador pela Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.636/1998, art. 47, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.952.093/SP (Tema 1.142), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.12.2022; TRF3, ApCiv no 5000926-29.2024.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 03.09.2025.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008971-91.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 15/12/2025, Intimação via sistema DATA: 17/12/2025)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. FATO GERADOR. TERMO INICIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CIÊNCIA DA UNIÃO. LIMITAÇÃO QUINQUENAL DE EXIGIBILIDADE. TEMA 1.142 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para cancelar débito de laudêmio referente a imóvel situado no loteamento Forte Empresarial, no Município de Barueri/SP, decorrente de cessão de direitos aquisitivos ocorrida em 14.01.1999. Consta dos autos que a União somente tomou ciência das transações em 2021, quando da aquisição do imóvel pelas impetrantes e da formalização da escritura, ocasião em que foi recolhido laudêmio relativo ao negócio jurídico então realizado para obtenção da Certidão de Autorização para Transferência (CAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o laudêmio relativo a cessão de direitos ocorrida muitos anos antes da ciência da União, à luz da limitação temporal prevista no § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.142.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1.142 no sentido de que a celebração de contrato particular de compra e venda ou cessão de direitos é suficiente para caracterizar o fato gerador do laudêmio, independentemente de registro imobiliário.

O mesmo precedente estabeleceu que o termo inicial do prazo para constituição do crédito relativo ao laudêmio corresponde ao momento em que a União toma conhecimento do fato gerador, por iniciativa própria ou mediante comunicação do interessado, conforme interpretação do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

A legislação limita a exigibilidade de créditos relativos ao laudêmio a período anterior a cinco anos contados da data em que a Administração tomou conhecimento do fato gerador.

No caso concreto, a cessão de direitos aquisitivos do imóvel ocorreu em 14.01.1999, enquanto a União apenas tomou ciência das transações em 2021, quando da formalização de nova transferência do imóvel.

Como a ciência da União ocorreu após o transcurso de período superior a cinco anos do fato gerador, revela-se inexigível o laudêmio referente à cessão ocorrida em 1999, nos termos do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 e da orientação firmada no Tema 1.142 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

A celebração de contrato particular de cessão de direitos sobre imóvel da União constitui fato gerador do laudêmio, independentemente de registro imobiliário.

O termo inicial para constituição do crédito relativo ao laudêmio corresponde à data em que a União toma conhecimento do fato gerador, conforme o art. 47, § 1o, da Lei no 9.636/1998.

É inexigível o crédito de laudêmio referente a cessão de direitos ocorrida há mais de cinco anos antes da ciência da Administração, em razão da limitação temporal prevista na parte final do § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 3o; Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.05.2023, DJe 19.05.2023 (Tema 1.142); TRF3, ApCiv no 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 03.02.2026; TRF3, ApCiv no 5008971-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão